Tribunal: TJSP
Processo: 1011636-14.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Expedição de ofício à Prefeitura de Cotia que se afigura desnecessária para aferição do alegado atraso na conclusão das obras. Suficiência,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Expedição de ofício à Prefeitura de Cotia que se afigura desnecessária para aferição do alegado atraso na conclusão das obras. Suficiência, ademais, da documentação coligida aos autos para solução da disputa – Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento evidenciada. Promessa de conclusão da obra para o final de 2018, que foi prorrogado em duas oportunidades (2021 e 2023) – Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Aplicação ao caso das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Restituição integral dos valores pagos bem determinada. Aplicação do enunciado da Súmula no 543, do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.